Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742600-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA REU: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os ora requerentes a pagar os aluguéis e encargos locatícios de outubro de 2021 até a efetiva entrega das chaves, ressalvado o período de 27/11/2021 a 29/01/2022 e os valores constantes dos documentos de ID 121450868 (ID 138284970, autos originais). Os requerentes alegam que: 1) em 17/11/2021, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF/LEGAL lavrou auto de infração e determinou a paralisação de sua atividade comercial, sobre o fundamento de que o imóvel, objeto do contrato de locação, não podia ser utilizado para a realização de festas e eventos; 2) apesar de a lei de uso e ocupação do solo ser de 2015 e o contrato firmado entre as partes de 2020, a requerida não mencionou a existência de impedimento quanto à realização da atividade comercial de buffet infantil no imóvel; 3) na época, não havia provas da má-fé da requerida, mas que, em 27 de maio de 2023, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido alugado novamente para a mesma finalidade; 4) é possível concluir que a requerida age deliberadamente de forma ilícita, ao ocultar de seus locatários que o imóvel não pode ser destinado como casa de festas e eventos; e 5) o contrato firmado entre as partes é nulo, pois a requerida não cumpriu com sua obrigação de entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, tampouco garantiu, durante o tempo da locação, o uso pacífico do bem. Ao final, requerem: 1) o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que ocorra suspensão do cumprimento de sentença 0702500-48.2022.8.07.0004; e 3) no mérito, a rescisão da sentença e o novo julgamento da causa. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Concedida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência requerida (ID 52404595). Em contestação (ID 53728943), a requerida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça concedida aos requerentes. Afirma que: 1) extrai-se do extrato bancário de Marcos que, durante o período de 23/03/2023 a 21/06/2023, foram recebidos créditos no importe total de R$ 16.641,21 – que corresponde a R$ 5.547,07 por mês – bem mais que a maioria da população brasileira aufere e que, portanto, afasta o direito à gratuidade de justiça; 2) causa estranheza que a ação tenha sido distribuída em 04/10/2023, mas que os extratos bancários de Marcos se refiram apenas à movimentação realizada entre março a junho de 2023; 3) tal circunstância permite desconfiar que Marcos não queira apresentar sua movimentação financeira atual; 4) Franci não apresentou seus extratos bancários; e 5) a declaração de imposto de renda, por si só, não é suficiente para aferição da condição de hipossuficiência econômica da requerente. Argui ainda a inadmissibilidade da ação rescisória, por carência da ação, ao argumento de que a petição inicial é confusa sobre a suposta prova nova que os requerentes apresentam como fundamento do pedido rescisório. No mérito, defende que: 1) as provas que os requerentes pretendem produzir não atendem aos requisitos do art. 966, VII, do CPC; 2) a doutrina e a jurisprudência entendem que o documento novo que permite o ajuizamento da ação rescisória é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas que a parte interessada ignorava ou não podia fazer uso e que, por si só, seria capaz de assegurar pronunciamento favorável ao autor da demanda rescisória; 3) no caso, não há prova de que ela teria alugado o imóvel ciente da proibição de funcionamento da atividade de festas infantis no bem; 4) diferente do afirmado pelos requerentes, os novos locatários exercem a atividade de creche e não de buffet infantil; 5) os requerentes fizeram acusações falsas; e 6) a suposta prova nova – impossibilidade de o imóvel ser destinado à atividade de festas infantis – já era conhecida pelos requerentes e, inclusive, foi alegada por eles na ação originária. Pede, ao final: 1) a revogação da gratuidade de justiça concedida aos requerentes; 2) o acolhimento da preliminar de carência de ação; 3) caso ultrapassa a preliminar, a improcedência dos pedidos; 4) a condenação dos requerentes a pagarem multa por litigância de má-fé; e 5) a condenação dos requerentes nas despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do proveito econômico pretendido. É o relatório. Nos termos dos arts. 337, XI e XIII, e 351 do CPC, INTIMEM-SE os requerentes para se manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de carência de ação. DETERMINO ainda aos requerentes que apresentem seus extratos bancários atualizados, além de outros documentos destinados à comprovação de sua hipossuficiência econômica. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator